Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701172-95.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN VALE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do PJE no 0740360-81.2021.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos seguintes termos: “A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A parte autora requereu na inicial, em sede de tutela de urgência, a imediata retirada de impedimento administrativo para que obtenha novamente sua CNH, ao argumento, em suma, de que não existem mais óbices ao seu intento administrativo. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva do requerido. Ademais, no que pertine ao único pedido que envolve ente da Fazenda Pública do Distrito Federal, in casu, o DETRAN/DF, tem nítida natureza satisfativa e potencialmente irreversível, inviável em demandas dessa natureza, conforme expressa vedação do artigo 1o, §3° da Lei 8.437/1992. Com base nestes fundamentos, não foram demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intimem-se.” Em síntese, narra o agravante ser o autor demanda que visa a liberação do seu cadastro junto ao Detran para a iniciação do procedimento de obtenção de CNH. Afirma, em apertada síntese, ter demonstrado a ilegitimidade de restrição em seu nome nos sistemas do Detran, “ante o cumprimento integral de sua pena e os ofícios determinando a retirada desse impedimento”. Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao agravado a retirada de impedimento administrativo, de modo que o recorrente “consiga realizar o cadastramento junto ao Detran – DF e consequentemente prossiga com a obtenção de sua CNH ou disponibilize meios para que o autor consiga realizar o seu cadastramento e prossiga com a obtenção da sua CNH”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992. Outrossim, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há qualquer elemento que infirme a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública, consistente em incluir a restrição nos cadastros do condutor (ID 98846548 e ID 98846549, origem) e que impedem a emissão da CNH. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito